Tribunal: TJMT
Processo: 1007280-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007280-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (AGRAVADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE, inventariante do ESPÓLIO DE DINARTE DE LEÃO - CPF: 609.922.718-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE, inventariante do ESPÓLIO DE DINARTE DE LEÃO - CPF: 609.922.718-00 (AGRAVANTE), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), PAULA CAFIERO LEAO TACITO - CPF: 220.402.058-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (AGRAVANTE), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (AGRAVADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos sob a alegação de nulidade processual, em razão da ausência de prévia intimação do embargante para manifestação nos
Embargos
da parte adversa, que teriam gerado efeitos modificativos. O embargante sustenta, ainda, que a autora deixou de ser hipossuficiente e que tal fato não fo
i devidamente considerado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em
examinar

se a ausência de prévia intimação do em
bargante para manifestação nos Embargos de D
eclaração da parte adversa configura nulidade, nos
termos do art. 1.023, § 2º, do CPC
, e s
e a manutenção da
justiça gratuita
à autora contraria a
prova
de alteração de sua condição econômica
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade processual por ausência de prévia intimação somente se
caracteriza
se demonstrado prejuízo concreto
(
princípio
pas
de
nullité

sans

grie
f
)
.

4.
O aresto
embargad
o
apenas supriu omissão relativa à liquidação de sentença, sem modificar o conteúdo material do julgado, o que afasta a exigência de prévia intimação
.

5.
Ainda que a norma processual não tenha sido integralmente observada, a inexistência de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade
.

6.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC
só
pode ser afastada mediante prova inequívoca da alteração da condição econômica da parte beneficiária
.

7.
A existência de rendimentos esporádicos provenientes de arrendamento rural não afasta, por si só, a fragilidade financeira da parte
autora
, especialmente diante da
sua
idade avançada e dos custos elevados do litígio
.

8.
O
embargante visa à rediscussão
da matéria
, o que não s
e coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração

(
art. 1.022 do CPC
)
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração
não provido
s.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de prévia intimação para manifestação nos
Embargos de D
eclaração da parte adversa não
gera
nulidade se não houver modificação substancial do conteúdo material do julgado
.

2.
O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

3.
A presunção de hipossuficiência
prevista no
art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova
consistente
da alteração da condição econômica
do beneficiário
.

4.
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relev
antes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.023, § 2º;
99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16
-8-
2017; STF,
AgR
no ARE 822.641
, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23-10-
2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
do
réu
/embargante
.

Este
alega
que
não foi intimado previamente para se manifestar sobre os Embargos de Declaração da parte adversa, apesar
d
e terem sido atribuídos
efeitos modificativos ao julgado, o que violaria o art. 1.023, § 2º, do CPC.
Argumenta
que essa omissão
gera a
nulidade da decisão.

Aduz
também
que a
autora, falecida no
decorrer
do processo,
deixou de se enquadrar
na condição de hipossuficiente,
uma vez que passou a receber
rendimentos milionários provenientes de arrendamento rural
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que não foi previamente intimado para se manifestar nos Embargos de Declaração da parte adversa, apesar da atribuição de efeitos modificativos, o que
caracterizaria
nulidade, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

No entanto
,
a Câmara julgadora consignou
de forma clara e suficiente que o conteúdo material do
aresto não foi alterado
,
mas apenas suprida
a
omissão quanto à liquidação de sentença do rebanho bovino, em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado.

Além disso, a nulidade processual por eventual violação ao contraditório
somente se configura diante da comprovação de
prejuízo concreto, c
onsoante
o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso em exame,
não houve
nenhuma modificação
substancial da decisão anterior,
situação que afasta qualquer hipótese de
nulidade a ser reconhecida.

O acolhimento dos Embargos restringiu-se
à supressão de o
missão específica relativa à liquidação de um dos bens partilhados, sem inovar ou
alterar
o
teor
material do
acórdão
.
Nesse contexto, a exigência de prévia intimação é desnecessária, já que não há elementos que
indiquem
mudança
significativa
capaz de
prejudicar a
defesa do agravante.

Por conseguinte
, ainda que a norma processual não tenha sido integralmente
observada
, a inexistência de
dano

exclui
a nulidade suscitada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REVOGOU O RECEBIMENTO DO PEDIDO E ANULOU TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO –
APROVEITAMENTO DOS ATOS JÁ PRATICADOS – RECURSO PROVIDO. “O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais
. ”
(
artigo
283, do CPC)

“Tratando-se de nulidade processual, há de se ter em mente a máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem
prejuízo
.”

(REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/9/
2019)”
.
(TJMT, N.U 1025952-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
10-2-2021, DJE 10-2-2021).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PATRIMÔNIO ÚNICO – NÃO CABIMENTO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DIRECIONADA AO PATRONO DA PARTE EXECUTADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o STJ, “não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação
patrimonial)”
. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.) 2. Em se tratando de vício processual,
vale a máxima de que não há nulidade sem prejuízo (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
), tendo em vista que, “de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013), ou seja, por assim dizer, “o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)” (STJ – QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp
603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)”
. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 10124556020248110000, relator Marcio Aparecido Guedes,
Primeira Câmara de Direito Privado
, j.
10-9-2024,
DJe
13-9-2024).

O
embargante sustenta, ainda, que
a autora, falecida no
curso
do processo, deixou de se enquadrar na condição de hipossuficiente, uma vez que passou a
auferir
rendimentos
consideráveis
provenientes de arrendamento rural
, e essas provas não
teriam sido apreciada
s
.

Contudo, o
órgão colegiado
examinou essa
questão
e
formou seu convencimento
com base na presunção
iuris tantum
de
hipossuficiência
,
prevista no art. 99, § 3º, do CPC, a qual
só
pode ser
rechaçada
mediante
comprovação inequívoca
de que a parte beneficiária não mais se encontra
com

dificuldade
econômica.

E
mbora a
autora
tenha recebido valores
esporádicos

decorrentes do
arrendamento rural,
ficou demonstrado que sua
condiç
ão
financeira
continu
ou
fragilizada
, especialmente em razão de sua idade avançada, dos custos elevados do litígio, que se
prolonga
há anos, e da
imprescindibilidade
de garantir
isonomia
no exercício do direito de ação.

Todos os pontos
indispensáveis
ao deslinde da controvérs
ia foram devidamente apreciados
, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração
rejeitados.”

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025